Tribunal: TJDFT
Processo: 0711004-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos imateriais, acrescida de juros de mora pela taxa SELIC e correção monetária, deduzida da SELIC, pelo IPCA, ambos a contar da data de prolação da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente aduz a incompetência do Juizado Especial, uma vez que é necessária uma determinação judicial para consulta ao SCR, a fim de verificar o perfil de crédito da parte recorrida no momento do cancelamento do cartão de crédito discutido sub judice. Alega inexistir ato ilícito apto a ensejar a compensação por danos morais, uma vez que o recorrido não demonstra ter sofrido qualquer efeito prático grave, capaz de atingir sua moral, patrimônio ou equilíbrio emocional, em decorrência dos fatos narrados na exordial. Impuna o valor arbitrado para a reparação pelo dano extrapatrimonial. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de compensação por dano moral.
4. Contrarrazões (ID 74703056) pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: a) verificar a competência do Juizado Especial; e b) averiguar a responsabilidade civil da recorrente por falha na prestação do serviço, em razão da redução do limite de cartão de crédito do consumidor.
III. Razões de decidir
6. Rejeito a alegação de incompetência do Juizado Especial, porquanto desnecessária a consulta ao perfil de crédito do recorrido, já que a alegação autoral decorre da redução do limite de crédito sem prévia comunicação. Ademais, estão presentes todos os requisitos para o processamento no âmbito do Juizado Especial Cível.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
8. Ressalte-se que é dever da instituição informar previamente ao consumidor, com antecedência razoável e por meio idôneo, qualquer alteração ou cancelamento do limite de crédito, sob pena de incorrer em ato ilícito, a teor do que dispõe o inciso III do art. 6o do CDC. Nessa linha, a Resolução BACEN 96/2021 prevê que a concessão de limites de crédito deve ser compatível com o perfil de risco do titular do cartão de crédito. Em relação à alteração desses limites, quando houver deterioração do perfil de risco do titular da conta, conforme critérios definidos na política de gerenciamento do risco de crédito, a comunicação ao titular da conta de pagamento deve ocorrer até o momento da referida redução, nos termos do art. 10, §§ 2o e 3o, da referida Resolução.
9. No caso , verifica-se que o recorrente efetuou a redução do limite do cartão de crédito do recorrido sem a necessária notificação, restando caracterizada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira. Deveras, a despeito das alegações do réu, não resta comprovada comunicação prévia acerca da redução do limite, de modo que simples prints de tela não se prestam para provar a tese suscitada.
10. Igualmente, não se pode negar que a redução do limite do cartão de crédito, sem prévia comunicação, gerou prejuízo moral ao autor, notadamente em relação ao fato de se ver repentinamente sem limite reduzido para novas compras, situação que ultrapassa meros dissabores do cotidiano.
11. Quanto ao valor arbitrado na sentença, verifica-se que observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida.
12. Isso considerando a orientação da Corte Superior, já que a indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos (REsp n. 1.440.721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar rejeitada. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; CC, arts. 186, 373, 405, 422, 475 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021 e REsp n. 1.440.721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016.